Tribunal: TJSP
Processo: 0033405-35.2003.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Sentença reformada em sede de reexame necessário para decretar a improcedência do pedido inicial.